Tribunal: TJES
Processo: 5002540-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002540-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CANCILIERI COMERCIO DE MOTOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MARIA DA GLORIA GOMES PIRES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002540-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CANCILIERI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. EPP
.

AGRAVAD
A
:
MARIA DA GLÓRIA GOMES PIRES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CANCILIERI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
.
EPP
.
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão de
id.
1340938
, proferida pel
o
meritíssim
o
Ju
iz
de Direito da
Primeira

Vara
Cível
da
Comarca
de São Mateus
, nos autos da “
ação de indenização por danos
materiais
e morais
” registrada sob o n.
º 5001751-93.2020.8.08.0047
,
ajuizada
contra
ela por
MARIA DA GLÓRIA GOMES PIRES
,

que
inverteu o ônus da prova em favor d
a
agravad
a
.

Nas razões do recurso
(
id.
1270497
) alegou
a
agravante, em síntese, que
1) “
a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC ('facilitação da defesa de seus direitos'; 'quando for verossímil a alegação' e 'for ele hipossuficiente'), (...) não se encontram delineados na ação originária” (fl. 05); 2) “restando prejudicada a perícia técnica, estar-se-á diante de prova de fato negativo, cuja evidente impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de ‘prova diabólica’” (fl. 05); 3) é possível à agravada realizar a prova de suas alegações; 4) “incontroverso a ocorrência de ‘venire contra factum proprium’ na medida em que se mostra contraditório a agravada afirmar que ingressaria em juízo, como de fato ingressou, e antes disso providenciar, açodadamente, o conserto da motocicleta” (fl. 07), o que inviabiliza a produção de prova técnica pela agravante.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão, “para o fim de revogar a r. decisão ora agravada e, consequentemente, redistribuir o ônus da prova, atribuindo à autora/agravada o ônus da prova constitutiva do seu pretenso direito” (fl. 09).

O pedido de atribuição de efeitos ativo ou suspensivo ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id. 1422757.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
05 de outubro
de 2021
.

DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002540-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CANCILIERI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. EPP
.

AGRAVAD
A
:
MARIA DA GLÓRIA GOMES PIRES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Cancilieri Comércio de Motos Ltda. EPP
.
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
proferida nos autos da “
ação de indenização por danos
materiais
e morais
”,
ajuizada
contra
ela por
Maria da Glória Gomes Pires
,

que
inverteu o ônus da prova em favor d
a
agravad
a
.

Nas razões do recurso
(
id.
1270497
) alegou
a
agravante, em síntese, que
1) “
a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC ('facilitação da defesa de seus direitos'; 'quando for verossímil a alegação' e 'for ele hipossuficiente'), (...) não se encontram delineados na ação originária” (fl. 05); 2) “restando prejudicada a perícia técnica, estar-se-á diante de prova de fato negativo, cuja evidente impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de ‘prova diabólica’” (fl. 05); 3) é possível à agravada realizar a prova de suas alegações; 4) “incontroverso a ocorrência de ‘venire contra factum proprium’ na medida em que se mostra contraditório a agravada afirmar que ingressaria em juízo, como de fato ingressou, e antes disso providenciar, açodadamente, o conserto da motocicleta” (fl. 07), o que inviabiliza a produção de prova técnica pela agravante.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão, “para o fim de revogar a r. decisão ora agravada e, consequentemente, redistribuir o ônus da prova, atribuindo à autora/agravada o ônus da prova constitutiva do seu pretenso direito” (fl. 09).

A
dianto meu entendimento de que o recurso deve ser desprovido.

O art
igo
373, §1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24-08-2020, DJe 31-08-2020).

A regência da relação jurídica estabelecida entre os autores da demanda originária e a ré no que tange aos direitos alegados pelos primeiros dá-se pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista os fatos narrados por aquela na petição inicial da demanda de origem.

De acordo com a autora, ela “pretende ter reparada os danos patrimoniais e morais causadas pela empresa demandada em razão de terem falhado na prestação de serviços, deixando de efetuar a troca de óleo necessária em seu veículo” (id. 1340935, fl. 06).

Inegável portanto que a demanda tem como causa de pedir alegada relação de consumo entabulada entre as partes.

No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade da agravada e, em especial, a hipossuficiência técnica dela diante da agravante, que, por óbvio, apresenta melhores condições para comprovar os fatos controvertidos. Tenho que o ilustre Juiz de Direito agiu com acerto ao redimensionar o ônus subjetivo da prova, atribuindo à agravante o encargo probatório referente à regularidade do reparo realizado por ela na motocicleta da agravante, notadamente diante da sua superioridade técnico-científica.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002540-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CANCILIERI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. EPP
.

AGRAVAD
A
:
MARIA DA GLÓRIA GOMES PIRES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE.

1. -
A regência da relação jurídica estabelecida entre
os autores

da demanda originária
e
a
ré
no que tange aos direitos alegados pelos primeiros dá-se
pelo Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista os fatos narrados por aquela na petição inicial da demanda de origem.

2. -
O art
igo
6º, inc
iso
VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

3. -
No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade da agravada e, em especial, a hipossuficiência técnica dela diante d
a
agravante, que, por óbvio, apresenta melhores condições para comprovar
os fatos controvertidos
.

4. -
Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
, à
unanimidade,
negar
provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.,

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.